Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I – SPE Ltda. e Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – João dos Reis Lima e sua esposa Vilma Tereza de Jesus Lima –, deferira, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência formulado, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para: (i) reconhecer a existência de grupo econômico e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda.; (ii) deferir o arresto de ativos financeiros das empresas coligadas e de seus sócios via sistema Sisbajud, para garantia da dívida no valor de R$ 201.612,21 (duzentos e um mil e seiscentos e doze reais e vinte e um centavos); (iii) determinar a inclusão na angularidade passiva do executivo das seguintes sociedades empresárias, a saber, Damha Urbanizadora E Construtora Ltda, Damha Urbanizadora II Administração E Participações Ltda, Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Ad Administração e Participações S.A, Marco Aurélio Eugênio Damha, Damha Administração e Participações S.A., Damha Filhos Administração e Participações Ltda., E.W.R.E.D. Administração e Participações Ltda., Anwar Damha, Maria Márcia Eugênio Damha, Maria Stella Eugênio Damha e Pedro da Paz Luvisotto; e, outrossim, (iv) ordenara a citação dos sócios das sociedades empresárias individualizadas. A seu turno, objetivam as agravantes a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma a ser determinada a citação das sociedades empresárias Damha Urbanizadora E Construtora Ltda, Damha Urbanizadora II Administração E Participações Ltda, Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Ad Administração e Participações S.A, Marco Aurélio Eugênio Damha, Damha Administração e Participações S.A., Damha Filhos Administração e Participações Ltda., E.W.R.E.D. Administração e Participações Ltda., Anwar Damha, e dos sócios Maria Márcia Eugênio Damha, Maria Stella Eugênio Damha e Pedro da Paz Luvisotto, antes de se determinar a prática de atos de constrição patrimonial. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os agravados aviaram cumprimento de sentença em seu desfavor objetivando a satisfação do crédito que os assiste. Pontuaram que, durante o curso procedimental, postularam os agravados a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes a seus sócios e das sociedades jurídica que individualizaram, integrantes do mesmo grupo econômico, ocasião em que fora reclamado o arresto cautelar de ativos financeiros dos indicados. Observaram que aludido pedido fora acolhido pela decisão guerreada, que, demais disso, determinara o arresto de ativos financeiros de titularidade dessas sociedades e de seus sócios. Pontificaram que, na hipótese, as sociedades empresárias nomeadas e seus sócios não foram previamente citados para se manifestarem no incidente, de modo que foram surpreendidos com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, circunstância que violara o direito ao contraditório e à ampla defesa. Apontaram que, antes do decreto de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, o Juízo deveria ter determinando, previamente, a citação das sociedades empresárias consideradas integrantes do mesmo grupo econômico e somente depois da devida instrução processual poderia ser alcançado o patrimônio de terceiros estranhos à execução, acaso acolhido o pedido formulado no incidente. Defenderam que a mera ausência de patrimônio penhorável não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas, afigurando-se necessária a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou a existência de confusão patrimonial. Destacaram que, conquanto inviável a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese, diante da ausência dos requisitos legais, caso seja preservado o decreto, somente os sócios das executadas é que podem ser responsabilizados pelo débito exequendo, porquanto não restara demonstrada a existência de grupo econômico com as empresas nomeadas. Registraram que as sociedades empresárias descritas no provimento arrostado não integram seu quadro societário, e, no caso, “não se comprovou que as empresas utilizam o mesmo nome, atuam no mesmo ramo de atividade, possuem os mesmos sócios e que uma controla a outra[1].” Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I – SPE Ltda. e Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – João dos Reis Lima e sua esposa Vilma Tereza de Jesus Lima –, deferira, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para: (i) reconhecer a existência de grupo econômico e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda.; (ii) deferir o arresto de ativos financeiros das empresas coligadas e de seus sócios via sistema Sisbajud, para garantia da dívida no valor de R$ 201.612,21 (duzentos e um mil e seiscentos e doze reais e vinte e um centavos); (iii) determinar a inclusão na angularidade passiva do executivo das seguintes sociedades empresárias, a saber, Damha Urbanizadora E Construtora Ltda, Damha Urbanizadora II Administração E Participações Ltda, Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Ad Administração e Participações S.A, Marco Aurélio Eugênio Damha, Damha Administração e Participações S.A., Damha Filhos Administração e Participações Ltda., E.W.R.E.D. Administração e Participações Ltda., Anwar Damha, Maria Márcia Eugênio Damha, Maria Stella Eugênio Damha e Pedro da Paz Luvisotto; e, outrossim, (iv) ordenara a citação dos sócios das sociedades empresárias individualizadas. A seu turno, objetivam as agravantes a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma a ser determinada a citação das sociedades empresárias Damha Urbanizadora E Construtora Ltda, Damha Urbanizadora II Administração E Participações Ltda, Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Ad Administração e Participações S.A, Marco Aurélio Eugênio Damha, Damha Administração e Participações S.A., Damha Filhos Administração e Participações Ltda., E.W.R.E.D. Administração e Participações Ltda., Anwar Damha e dos sócios Maria Márcia Eugênio Damha, Maria Stella Eugênio Damha e Pedro da Paz Luvisotto antes de se determinar a prática de atos de constrição patrimonial. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada pelos agravados em desfavor das agravantes, deferira, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para, reconhecendo a existência de grupo econômico, determinar (i) a desconsideração da personalidade jurídica da executada Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda., e, por conseguinte, a inclusão das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico e seus sócios na angularidade passiva do executivo, e, outrossim, (ii) deferira o arresto cautelar de ativos financeiros das pessoas físicas e jurídicas nomeadas. Sustentaram as agravantes, em suma, a subversão das regras procedimentais, porquanto, antes de se decretar a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, deveria ter sido determinada a prévia citação dos sócios e das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico para se manifestarem no incidente. Alegaram as agravantes, outrossim, que não integram o mesmo grupo econômico das sociedades empresárias individualizadas no provimento guerreado e sequer possuem o mesmo quadro societário, inviabilizando que sejam elas responsabilizadas pelo crédito executado. Alinhado o objeto do agravo e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sua resolução não encerra dificuldade. De início, imperioso o registro de que, às agravantes, na condição de executadas originárias, assiste a faculdade de insurgirem-se em face da decisão arrostada, que, no ambiente de pretensão antecipatória, desconsiderara sua personalidade jurídica, de molde que o executivo alcançara pessoas jurídicas reputadas integrantes do mesmo grupo econômico das excutidas e seus sócios, autorizando, ademais, o arresto cautelar em seu desfavor, diante dos efeitos irradiados do decisum individualizado, sobejando patente sua legitimidade para a insurgência recursal ora apresentada. Alinhado esse registro, ressoa oportuno consignar que, consoante se afere do cotejo dos autos da ação principal, aviado o cumprimento de sentença, as agravantes, conquanto devidamente intimadas, não promoveram o pagamento espontâneo do débito que as aflige[2]. Afere-se dos autos do cumprimento de sentença, outrossim, que, realizada pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud[3], restara penhorada a quantia de R$ 1.578,00 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais)[4]. Extrai-se ainda, que, durante o curso procedimental, foram penhorados três imóveis de titularidade das agravantes, constituídos pelos lotes 29, quadra D1[5]m, e lote 36, quadra F2[6], ambos localizados na Cidade Ocidental/GO, loteamento denominado Residencial e Comercial DAMHA I, cada um avaliado por oficial de justiça avaliador em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).[7] Na sequência, antes de ser resolvida a impugnação à avaliação apresentada pelas agravantes, os agravados formularam incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica[8], inserindo na angularidade passiva do incidente 95 (noventa e cinco) pessoas, das quais, 7 (sete) são pessoas físicas e 88 (oitenta e oito) são pessoas jurídicas. Do montante de pessoas jurídicas, 74 (setenta e quatro) são sociedade de propósito específico – SPE. Na ocasião, postularam os agravantes o arresto cautelar, por meio do sistema BancenJud, Renajud e Infojud, de bens de todas as pessoas jurídicas e físicas que originalmente inseriram na angularidade passiva do incidente. Em seguida fora proferida decisão[9] admitindo a instauração do incidente nos seguintes termos: “Tendo em vista que não há notícia de bens da parte executada, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 65176774) e suspendo o curso do processo. Cadastrem-se as partes no sistema, nos termos do art. 134, § 1o, do CPC. Citem-se os sócios, nos termos do art. 135 do CPC.” Destaca-se que os agravados aviaram embargos de declaração em face do decidido, apontando omissão na análise do pedido de arresto[10]. Demais disso, infere-se que o diretor de secretária judicial suscitara dúvida[11] sobre o cumprimento do decidido, formulando consulta ao juízo, nos termos que ora se transcreve, in verbis: “Suscito dúvidas quanto ao cumprimento da decisão de ID. 65458513, com a consequente citação das 88 (oitenta e oito) pessoas jurídicas que, segundo o exequente, pertencem ao mesmo grupo econômico das executadas, bem como das 07 (sete) pessoas físicas indicadas na petição de ID. 65176774, levando-se em consideração os contratos sociais de IDs. 65178407 e 65178435. Cumpre observar, por oportuno, que a Sociedade de Propósito Específico/SPE caracteriza-se como um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa, limitada ou sociedade anônima, com um objetivo específico, cuja atividade é restrita e, em certas ocasiões, possui prazo de existência determinado. Nesse sentido, considerando que a grande maioria das pessoas jurídicas indicadas pelo credor são SPEs não há como se afirmar que as referidas empresas encontram-se ativas e em pleno funcionamento, o que pode ensejar uma considerável sobrecarga nas atividades cartorárias, sem nenhum resultado efetivo para o presente processo. Por outro lado, caso seja determinada a citação de todas ou somente parte das pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo credor na petição de ID. 65176774, suscito dúvidas quanto à necessidade de recolhimento das respectivas custas das diligências, cujos cálculos são realizados pela Contadoria Judicial. Assim, faço o presente processo eletrônico concluso à MMa. Juíza de Direito Substituta desta Serventia Judicial.” Em seguida fora proferida decisão[12] chamando o feito à ordem, determinando a intimação do oficial de justiça para se manifestar sobre a impugnação à avaliação formulada pelas agravantes e, outrossim, intimando os agravados para esclarecerem quais sociedades de propósito específicos encontram-se ativas e em funcionamento, postergando do pedido de arresto para após os esclarecimentos a serem prestados. Confira-se: “Chamo o feito a ordem. Considerando que foram penhorados dois lotes do empreendimento DAMHA e que as partes divergem quanto ao valor de cada um apontado no laudo de avaliação de ID 48508263, reitere-se o e-mail de ID64126977 uma vez que a oficiala de justiça ainda não se manifestou acerca das impugnações apresentadas. Na oportunidade, encaminhe-se cópia da reiteração ao responsável pelo respectivo setor. Sem prejuízo e em atenção ao certificado no ID 66001571, intime-se a parte credora para que esclareça qual das empresas relacionadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontram-se ativas e em pleno funcionamento, no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de extensão da desconsideração da personalidade jurídica, momento em que será apreciado o pedido de arresto. Do exposto, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 65888391.” Merece ser salientado que os agravados coligiram aos autos do executivo diversas certidões simplificadas expedidas pela junta comercial relacionadas às sociedade de propósito específicos – SPE’s que inseriram na angularidade passiva do incidente e comprovantes de inscrição e de situação cadastral – CNPJ[13], advindo em seguida a decisão que determinara (i) a exclusão das sociedades de propósito específico – SPE’s da composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a retificação da angularidade passiva do incidente para seja integrado apenas pelos sócios das executadas, ou, alternativamente, que os agravados alinhassem os fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a ensejar que as pessoas jurídicas individualizadas permaneçam no polo passivo do incidente. Confira-se[14]: “Passo a análise do pedido de extensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A SPE (Sociedade de Propósito Específico) é pessoa jurídica com a finalidade única de executar um determinado empreendimento ou desenvolver um projeto específico, muito comum no ramo da construção civil. Diante dessa particularidade, não deve ser admitido, em regra, que uma SPE seja alcançada para o pagamento de débitos oriundos de outros empreendimentos mal sucedidos. Com efeito, exceto quando há demonstração de desvio patrimonial para a SPE, não deve ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, intime-se o exequente para que corrija o pólo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja ocupado tão somente pelos sócios da empresa executada ou, caso pretenda uma desconsideração mais ampla, aponte os fundamentos de fato e de direito em que se baseia para postular que este cumprimento de sentença alcance o patrimônio de tantas empresas, uma vez que a simples afirmação de que os bens indicados à penhora também o foram em outro processo, porém não houve a arrematação por ausência de interessados, o que acabará acontecendo quando levados a leilão por este Juízo, bem como a ausência de recursos nas contas bancárias quando da realização do BACENJUD não são causas, por si sós, suficientes para a instauração do referido incidente com o alcance pretendido. Prazo: 15 dias.” Diante dessa resolução, os agravados promoveram a alteração do polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica[15], indicando as seguintes pessoas como sócias e integrantes do mesmo grupo econômico das executadas, a saber: (i) Damha Urbanizadora e Construtora Ltda; (ii) Damha Urbanizadora II Administração e Participações Ltda.; (iii) Ad Administração e Participações S.A., (iv) Encalso Construções Ltda.; (v) Ged Participações E Comércio Ltda.; (vi) Riper Construções e Comércio Ltda; (vii) Ad Empreendimentos Imobiliários Ltda.; (viii) Damha Agronegócios Administração e Participações Ltda.; (ix) N.E.W.R.E.D. Administração e Participações Ltda.; (x) Fazenda Santa Fé Incorporação Imobiliária S.A.; (xi) Mário Múcio Eugênio Damha; (xii) Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto; (xiii) Marco Aurélio Eugênio Damha; (xiv) Maria Mônica Damha Athia; (xv) Maria Márcia Eugênio Damha; (xvi) Anwar Damha; (xvii) Maria Stella Eugênio Damha; (xviii) Pedro Da Paz Luvisotto; (xix) Marcos Pereira Lombardi; e (xx) Construtora Lombardini Ltda. Em seguida, adviera a decisão guerreada, que deferira, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência formulado, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para: (i) reconhecer a existência de grupo econômico e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda.; (ii) deferir o arresto de ativos financeiros das empresas coligadas e de seus sócios via sistema Sisbajud, para garantia da dívida no valor de R$ 201.612,21 (duzentos e um mil e seiscentos e doze reais e vinte e um centavos); (iii) determinar a inclusão na angularidade passiva do executivo das seguintes sociedades empresárias: Damha Urbanizadora E Construtora Ltda, Damha Urbanizadora II Administração E Participações Ltda, Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Ad Administração e Participações S.A, Marco Aurélio Eugênio Damha, Damha Administração e Participações S.A., Damha Filhos Administração e Participações Ltda., E.W.R.E.D. Administração e Participações Ltda., Anwar Damha, Maria Márcia Eugênio Damha, Maria Stella Eugênio Damha e Pedro da Paz Luvisotto; e, outrossim, (iv) ordenara a citação dos sócios das sociedades empresárias individualizadas. É o que se infere do provimento[16] que ora se transcreve: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que, após instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela provisória e reconhecimento da constituição de grupo econômico (ID 65176774), conforme decisão de ID 65458513, o feito foi chamado a ordem para correção do polo passivo do referido incidente (ID 66659044 e ID 67189867), postergando-se a análise do arresto pretendido. É o breve relato. Decido. O art. 265 da Lei 6.404/76 preceitua que a sociedade controladora e suas controladas podem constituir grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimento comuns. Conforme artigo 50 do Código Civil, ‘em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso’. Em complemento, os parágrafos primeiro e segundo do referido artigo dispõem que desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza e que a confusão patrimonial se caracteriza quando não há separação de fato entre os patrimônios. No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, a disciplina do Código de Processo Civil de 2015, nos arts. 133 e seguintes, tratou do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e passou a exigir a formação do contraditório, com a citação dos sócios para se defenderem sobre o incidente, como requisito para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Tal regramento, no entanto, deve ser conciliado com a aplicação das tutelas de urgência, mediante contraditório diferido, ao procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. A doutrina leciona que, ‘antes da citação, o devedor ou responsável não fica imune às consequências da fraude, mas se sujeita ao regime da fraude contra credores e não da fraude à execução. Há, não obstante, mecanismos de proteção cautelar que preservam o credor dos riscos de desvio de bens e de insolvência do devedor que podem ser utilizados, em qualquer caso, antes mesmo da citação executiva (arts. 300 e 301) [THEODORO JR., Humberto. in Curso de Direito Processual Civil, 59 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018].’ Acrescenta o nobre doutrinador que ‘costuma-se criticar a necessidade de um incidente prévio, em contraditório, para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que a duração desse procedimento ensejaria oportunidade para esvaziamento patrimonial dos novos responsáveis. A crítica, todavia, não procede, porquanto, além da presunção de fraude do art. 137, o exequente contará sempre com a tutela de urgência para debelar o intento fraudulento’ (...) No caso dos autos, os documentos acostados ao processo comprovam que a empresa executada EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I SPE LTDA. tem como sócios a empresa DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, a companhia DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, a pessoa física Sr. MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA e a pessoa física Sra. MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO. Por sua vez, a empresa DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, sócia da executada, tem como sócios a companhia AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, a empresa DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, a pessoa física Sr. MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, a pessoa física Sr. MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA e a pessoa física Sra. MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO. Já a empresa DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. apresenta como sócios as companhias DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. e DAMHA FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., que também foram incorporadas pela empresa AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., a pessoa física Sr. MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, a pessoa física Sra. MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO e a pessoa física Sr. MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA. Quanto a empresa N.E.W.R.E.D. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. apresenta como sócios, a companhia DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., que foi incorporada pela empresa AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., a pessoa física Sr. ANWAR DAMHA, a pessoa física Sr. MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, a pessoa física Sra. MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO, a pessoa física Sra. MARIA MÁRCIA EUGÊNIO DAMHA, a pessoa física Sra. MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA, a pessoa física Sr. PEDRO DA PAZ LUVISOTTO e a pessoa física Sr. MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA. Outrossim, as pesquisas de ativos financeiros nos sistemas informatizados a disposição deste Juízo, os documentos juntados pelos credores, bem como a propositura de outros processos contra a requerida perante outras Varas deste e.TJDFT, demonstram que a executada EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I SPE LTDA não possui liquidez para cumprir os seus compromisso. Nesse contexto, considerando que o processo versa sobre relação de consumo, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante os credores, a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I SPE LTDA independe da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Acresço que, em que pese haver lotes penhorados nos autos, o leilão foi infrutífero e, conforme art. 835, I do CPC, a penhora recairá, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para reconhecer a existência de grupo econômico e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I SPE LTDA e o arresto de ativos financeiros das empresas coligadas e de seus sócios via sistema SISBAJUD, para garantia da dívida no valor de R$ 201.612,21 (duzentos e um mil e seiscentos e doze reais e vinte e um centavos), atualizados até 19/09/2019. Promova-se a inclusão de DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO, AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., DAMHA FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., E.W.R.E.D. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., ANWAR DAMHA, MARIA MÁRCIA EUGÊNIO DAMHA, MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA e PEDRO DA PAZ LUVISOTTO no polo passivo da demanda, nos termos do art. 134, § 1o, do CPC. Citem-se os sócios, nos termos do art. 135 do CPC.” Consignados os fatos e atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo, sobeja inexorável que a decisão vergastada merece reparos, afigurando-se relevante a argumentação desenvolvida pelas agravantes, porquanto o devido processo legal, informado pelo contraditório, não fora observado. É que, antes de se reconhecer a existência de grupo econômico entre as executadas e as sociedades inseridas na angularidade do incidente e determinar a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser promovida a citação das sociedades estranhas à ação e dos sócios para se manifestarem no incidente. Com efeito, a pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, em consonância com o Código de Processo Civil vigente, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver, juntamente com pedido de citação do sócio ou empresas a serem alcançadas, início de prova sobre os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídico, e, outrossim, da demonstração dos requisitos legais. É que, em suma, encerrando forma de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio de pessoas estranhas à lide, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma do novo Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser instaurado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extrai do disposto nos artigos adiante trasladados: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Deflui do aduzido, então, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado por meio de procedimento específico, não afigurando-se possível que seja a pretensão veiculada por simples petição. Com efeito, o novo estatuto processual dispensa a instauração do referido incidente apenas quando a parte autora formular este pedido na petição inicial. Deve ser destacado, outrossim, que, para que haja a instauração do incidente, é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais para a desconsideração almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[17] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[18], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[19] que pontifica o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Seguindo essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que as formalidades e pressupostos essenciais não foram observadas, pois, conquanto tenham os agravados formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes na forma preconizada pelo estatuto processual, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica não fora precedido da citação dos sócios e das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico. Nesse contexto, ao se omitir essa providência, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois, antes mesmo que fossem fornecidos aludidos esclarecimentos, indispensáveis para resolução do incidente, o Juízo decretara a desconsideração da personalidade jurídica das executadas e determinara o bloqueio de ativos financeiros dos sócios e demais sociedades coligadas, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Consigne-se, ademais, que a pretensão antecipatória deduzida pelos exequentes, destinada à asseguração da satisfação do crédito executado através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade das pessoas jurídicas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico que as executadas e de seus sócios, revestindo-se, pois, de nítido caráter cautelar, guarda natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado e sobre a resolução do incidente formulado, é inexorável que a pretensão cautelar aduzida prescinde do indispensável requisito da urgência que deve permear o pedido. Essa apreensão obsta que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada no aspecto, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio dos terceiros estranhos à relação processual originária seja alcançado. Com efeito, ressoa patente que os exequentes, ora agravados, não lograram evidenciar, na espécie, o risco ao resultado útil do processo caso não deferida a medida cautelar nesse momento processual. É que, a despeito do robusto argumentário que teceram, descuraram-se de demonstrar a urgência da medida pleiteada, debruçando-se e buscando estampar a subsistência do pedido unicamente sob a perspectiva de existência dos requisitos autorizadores da deflagração e acolhimento do incidente. Assim conduzida sua argumentação, desponta irrefragável que, carente de demonstração um dos requisitos autorizadores da pretensão cautelar incidental, inviável o acolhimento das medidas constritivas pleiteadas, donde exsurge a necessidade de reparos à decisão arrostada. Diante desse alinhado, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelas agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, ressalvado que, acaso já realizado o arresto de qualquer numerário, deverá ficar bloqueado até o julgamento desse recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26998927 - Pág. 26 (fl. 29). [2] - ID Num. 43832819 - Pág. 1 (fl. 910) – ação principal. [3] - ID Num. 44151000 - Pág. 1 (fl. 912) – ação principal. [4] - ID Num. 44238139 - Pág. 1 (fl. 922) – ação principal. [5] - ID Num. 45463401 - Pág. 1 (fl. 1127) – ação principal. [6] - ID Num. 45463912 - Pág. 1 (fl. 1128) – ação principal. [7] - ID Num. 48508264 - Pág. 1/5 (fls. 1159 /1163) – ação principal. [8] - ID Num. 18245384 - Pág. 1 a ID Num. 18245388 - Pág. 5 (fls. 85/117). [9] - ID Num. 65458513 - Pág. 1 (fl. 1270) – ação principal. [10] - ID Num. 18245392 - Pág. 1/3 (fls. 119/121). [11] - ID Num. 66001571 - Pág. 1 (fls. 1272) – ação principal. [12] - ID Num. 66659044 - Pág. 1 (fl. 1273) – ação principal. [13] - ID Num. 18245398 - Pág. 2 a ID Num. 18246220 - Pág. 1 (fls. 162/506). [14] - ID Num. 67189867 - Pág. 1 (fl. 1974) – ação principal. [15] - ID Num. 70022039 - Pág. 1/8 (fls. 2469/2476) – ação principal. [16] - ID Num. 94583352 - Pág. 1/4 (fls. 27/34/2737) – ação principal. [17] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [18] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [19] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.